Tribunal: TJES
Processo: 5020587-82.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020587-82.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO FERNANDO VIEIRA CORREA
RECORRIDO: ADILSON BORGES VIEIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020587-82.2022.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ANTONIO FERNANDO VIEIRA CORREA

RECORRIDO:
ADILSON BORGES VIEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. IMÓVEL ARREMATADO POR TERCEIRO EM LEILÃO. ENTREGA DAS CHAVES AO NOVO PROPRIETÁRIO. VIOLAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Apelação (que ora recebo como Recurso Inominado, em observância ao princípio da fungibilidade recursal) interposta pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, nota-se que o imóvel objeto do pacto de locação, apesar das alegações deduzidas na peça inaugural e em réplica, foi objeto de leilão extrajudicial realizado pelo Banco Bradesco S.A., sendo arrematado pelo Sr. Gustavo Paiva Xavier, ato este devidamente averbado às margens da matrícula do imóvel.

(3). Nesse contexto, o adquirente, em 08/06/2022, notificou o Locatário, ora Recorrido, do negócio jurídico, passando aquele a atuar na condição de proprietário do bem, inclusive recebendo as chaves do imóvel.

(4). Dessa forma, não há que se falar em violação contratual por parte do Recorrido, que agiu em conformidade com o direito de terceiro (diga-se, surgido posteriormente à pactuação da locação), garantindo a posse do bem ao legítimo proprietário, razão pela qual não merece quaisquer reparos a r. sentença.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)